Tribunal: TJMT
Processo: 1032412-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032412-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), MARIA PRECIOSA DE OLIVEIRA PERSICI - CPF: 208.063.291-49 (AGRAVANTE), MARCELLE TERESINHA PERSICI TELES - CPF: 621.980.761-87 (AGRAVANTE), NEWTON FABIO PAES - CPF: 021.303.088-80 (AGRAVADO), MARCELLE TERESINHA PERSICI TELES - CPF: 621.980.761-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES ­– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO AO VENDEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse/devolução de veículo, condicionando-a à resolução contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a reintegração de posse e/ou devolução do veículo depende da resolução do contrato firmado entre as partes ou se a posse pode ser restituída independentemente dessa análise.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, diante do reconhecimento, pelo agravado, da existência do contrato e da inadimplência quanto à venda do veículo a terceiro.

4. A notificação extrajudicial da agravada e sua inércia caracterizam esbulho possessório, justificando a medida pleiteada.

5. A jurisprudência tem admitido a busca e apreensão do bem em casos análogos, quando configurado inadimplemento contratual e risco de depreciação do veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a imediata devolução do veículo, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA PRECIOSA DE OLIVEIRA PERSICI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1040306-48.2024.8.11.0041,
movida em face de
NEWTON FABIO PAES
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originais para
“determinar a imediata devolução do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária, e, se necessário, com a utilização de força policia”
.

A Agravante alega, em suas razões recursais (id. 252332696), que
“a decisão de primeira instância, ao condicionar o deferimento da liminar à resolução contratual, deixa de aplicar corretamente os requisitos da tutela possessória e ignora o evidente prejuízo que a Agravante enfrenta, tanto material quanto moral”
. Para tanto, argumenta que
“o Agravado mantém a posse do veículo sem qualquer direito ou fundamento, recusando-se a restituí-lo à legítima proprietária”
, caracterizando o esbulho possessório.

Sustenta, ainda, que
“ao reter o bem de forma indevida, usurpa o direito da Agravante, que busca exclusivamente a recuperação de seu veículo e não a análise de cláusulas contratuais ou rescisão do pacto firmado. A decisão de primeiro grau incorre em erro ao condicionar a reintegração de posse à resolução do contrato, uma vez que o direito possessório independe de tais condições para ser tutelado”
.

Diante desse contexto, requer
“a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida, liminarmente, a reintegração de posse do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”
e no mérito o provimento do recurso como confirmação da tutela.

Em decisão lançada no id. 252605662 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, bem como determinei a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões e a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça, tendo em vista a existência de interesse de incapaz
.

Em 30/01/2025 foi certificado o decurso do prazo do Agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer sob a alegação de que no caso dos autos inexiste circunstância que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 272072881).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA PRECIOSA DE OLIVEIRA PERSICI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1040306-48.2024.8.11.0041,
movida em face de
NEWTON FABIO PAES
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado nos autos originais para
“determinar a imediata devolução do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária, e, se necessário, com a utilização de força policia”
.

A Agravante alega, em suas razões recursais (id. 252332696), que
“a decisão de primeira instância, ao condicionar o deferimento da liminar à resolução contratual, deixa de aplicar corretamente os requisitos da tutela possessória e ignora o evidente prejuízo que a Agravante enfrenta, tanto material quanto moral”
. Para tanto, argumenta que
“o Agravado mantém a posse do veículo sem qualquer direito ou fundamento, recusando-se a restituí-lo à legítima proprietária”
, caracterizando o esbulho possessório.

Sustenta, ainda, que
“ao reter o bem de forma indevida, usurpa o direito da Agravante, que busca exclusivamente a recuperação de seu veículo e não a análise de cláusulas contratuais ou rescisão do pacto firmado. A decisão de primeiro grau incorre em erro ao condicionar a reintegração de posse à resolução do contrato, uma vez que o direito possessório independe de tais condições para ser tutelado”
.

Diante desse contexto, requer
“a concessão de Efeito Suspensivo Ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida, liminarmente, a reintegração de posse do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”
e no mérito o provimento do recurso como confirmação da tutela.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência, pretendido para
“determinar a imediata devolução do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária”
.

Pois bem.

Como se vê, a princípio indeferi o efeito suspensivo ativo pretendido, por não ter vislumbrado urgência na medida, bem como por julgar que os autos precisavam ser mais bem instruídos, principalmente no que diz respeito ao contrato entabulado entre as partes.

Contudo, compulsando os autos de origem verifico que o presente agravo comporta provimento.

Isso porque, apesar de o Agravado não ter apresentado suas contrarrazões, compulsando os autos de origem verifico que o Réu/Agravado apresentou sua contestação (id. 181136738 dos autos de origem) reconhecendo a existência do contrato que a Autora/Agravante pretende rescindir, bem como reconhecendo o desacordo comercial narrado nos autos e que motivou o ajuizamento da presente ação. Para tanto, destaco a versão dos fatos narrados pelo Réu/Agravado:

O Réu/Agravado segue argumentando, nos autos de origem, que:

“(...) Com o objetivo de obter vantagem apos a reforma do veiculo a requerente requer a devolução do veiculo e a restituição tão somente do valor pago como sinal ou seja R$ 4.00,00 (quatro mil reais) e não pagou os reparos autorizado por ela no veiculo para que tivesse em condições de ser comercializado.

O Requerido, desde o início com boa-fé, deseja continuar com a compra do veiculo, pois já efetuou o valor do sinal, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais precisa ainda pagar a oficina mecânica que realizou os reparos necessários no veiculo.

Há que se destacar que, ao contrário do alegado pela requerente, o requerido não está inadimplente, mas aguarda o pagamento da oficina mecânica para efetuar a venda do veiculo. (...)”

Logo, a contestação apresentada pelo Réu/Agravado comprova a existência do contrato rescindendo, dos termos da contratação, bem como que o veículo objeto do contrato não foi vendido a terceiro, permanecendo sob a posse do Agravado.

Desse modo, não é forçoso concluir que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, haja vista a comprovação de que a Agravante celebrou com o Agravado o contrato de compra e venda de veículo, no qual o Agravado constava como comprador intermediário e se responsabilizava na venda do veículo para terceiro pelo valor acordado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Consta também nos autos de origem que, diante da inércia do Réu/Agravado quanto à venda do veículo a terceiro a Autora/Agravante notificou o Réu/Agravada extrajudicialmente, por meio de conversas via aplicativo de mensagem
“whatsapp”
, visando a rescisão do contrato com a devolução do carro, porém não obteve êxito.

Dessa forma, considerando a constituição em mora do Agravado, na condição de adquirente, faculta-se à Agravante, na condição de vendedora, promover a imediata busca e apreensão dos bens.

Acerca da matéria destaco jugados de outros Tribunais:

BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA, ENTRE PARTICULARES, DE VEÍCULO FINANCIADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM RESTITUIÇÃO DO BEM – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA RÉ ("COMPRADORA"), PELO NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA PARCELA DA ENTRADA, BEM COMO ATRASO NAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO E COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NÃO QUITADAS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TESE DEFENSIVA QUE CONFIRMA O NEGÓCIO E A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo as partes celebrado "contrato particular de venda e compra" de veículo financiado, tendo a ré inadimplido as obrigações assumidas no ajuste, impõe-se o desfazimento do negócio, com a restituição do bem ao autor.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10149192020228260482 Presidente Prudente, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLMENTO COMPRADOR. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONDENAÇÃO DO COMPRADOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. COMPENSAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO PELO USO E DESVALORIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Comprovado o inadimplemento voluntário por parte de um dos contratantes, rescinde-se o negócio jurídico com restituição das partes à situação fática anterior à contratação e responsabilização da parte culpada pelas perdas e danos suportados - art. 475 do Código Civil. 2 . A cláusula penal já garante o ressarcimento das perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual, impedindo que haja outra condenação com essa finalidade, sob pena de enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade. 4. O devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre o veículo financiado por meio de contrato de compra e venda, sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há falar em reparação por danos morais pelo mero inadimplemento contratual. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 52029546220238090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COMANIHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário” (Súmula nº 484 do STJ).

Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem móvel.

(N.U 1010817-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018). (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto para, reformando a decisão agravada, para determinar a imediata devolução do veículo Ford New Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2014/2014, chassi 9BFZD55P6EB738014, placas OBR5553, Renavam 10002550529, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025